Tribunal: STF
Processo: ARE 1417676
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. IPESP. Pretensão de recomposição de proventos congelados a partir de janeiro de 2.016, no índice de 11,08%, com pagamento das diferenças salariais — Aposentadoria vinculada à Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro do Estado de São Paulo e administrada pelo IPESP — Direito da autora de ter seus proventos reajustados após congelamento decorrente do desequilíbrio atuarial da Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro — Lei Est. nº 14.016/10, 12/04/2.010 que alterou a Lei Est. nº 10.393, de 16/12/1.970, que reorganizava a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, passando a prever o reajuste anual de acordo com o IPC-FIPE, desde que verificado o equilíbrio atuarial — Carteira de Previdência que tem como uma das fontes o repasse de porcentagem do valor de emolumentos relativos aos custos dos serviços notariais e de registro — Lei Est. nº 15.855, de 02/07/2.015 que reduziu o percentual de repasse, gerando aumento do percentual das contribuições previdenciárias sobre os benefícios e o congelamento do reajuste dos benefícios em relação ao ano de 2.016 — Lei Est. nº 16.346, de 29/12/2.016 que estabeleceu aumento do repasse de valores à Carteira de Previdência das Serventias Notarias e de Registro, com o intuito de garantir o seu equilíbrio financeiro — Restabelecido o equilíbrio financeiro e atuarial da carteira de previdência, é devida a recomposição dos proventos em 2.016 — Precedentes do TJ/SP — Sentença de procedência mantida por seus fundamentos. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente